Tribunal: TJBA
Processo: 0553224-79.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-11
Data de publicação: 2022-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0553224-79.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PECÚLIO UNIÃO PREVIDÊNCIA PRIVADA e outros

Advogado(s)
:
PEDRO TORELLY BASTOS

APELADO: VALDELICE SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
BRUNO CIUFFO DIAS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO ACOLHIDA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VENDA CASADA. IMPOSIÇÃO DE CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRÁTICA ABUSIVA. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. INOBSERVÂNCIA DA BOA-FÉ CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PRECEDENTE DO STJ. HONORÁRIOS. MAJORADOS. SENTENÇA. MANTIDA. APELAÇÃO. CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

PRELIMINAR:
I
legitimidade ativa. A Autora apresenta certidão de óbito (ID 29536454, p. 03), Certidão de Casamento (ID 29536455, p. 04) entre o falecido e a Autora/Apelada, viúva, por isso, tem interesse legítimo de pleitear judicialmente o cancelamento do contrato de seguro e receber parcelas cobradas indevidamente. O que é suficiente para comprovar o vínculo conjugal, aplicando-se ao presente caso o princípio da Saisine, eis que com a morte do autor da herança o herdeiro passa a ter
legitimidade ad causam
,
ou seja, terá a faculdade de protegê-la contra terceiros. Por isso, rejeito-a.

MÉRITO:
Pretensão de extinção de seguro não contratado, juntamente, com a restituição dos valores indevidamente cobrados na fonte pagadora em prol da empresa PECÚLIO UNIÃO SEGURADORA. Ocorrência, na espécie, de venda casada, eis que seu cônjuge, apenas, contratou, em vida, empréstimo consignado com a segunda Requerida SABEMI.

Se o consumidor objetivara, tão somente, aderir a um empréstimo consignado e deparara-se com a imposição de adesão à determinado seguro houve a configuração da chamada venda casada, prática proibida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo-se o reconhecimento da nulidade do contrato de seguro, não solicitado, com a restituição ao consumidor do valor despendido a esse título, porquanto caracterizada a prática abusiva repelida pela legislação consumerista.

O entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de não mais ser necessário a comprovação da má-fé do prestador do serviço, devendo apenas ser demonstrada a conduta contrária a boa-fé objetiva (inclusive reafirmado pelo Tema 929 do STJ), portanto, mantenho a restituição em dobro, com base na bem lançada Sentença.

Honorários de sucumbência. Majorados.

Sentença. Mantida.

APELAÇÃO. CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0553224-79.2017.8.05.0001,
da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Apelantes a
SABEMI SEGURADORA S/A, PECÚLIO UNIÃO PREVIDÊNCIA PRIVADA e SABEMI PREVIDÊNCIA PRIVADA
e como Apelada
VALDELICE SANTOS DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR
a preliminar suscitada e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo,
pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador, Sala de Sessões,

11